Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726663-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: JOICE LOPES MAGALHAES, HELLEN CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, OAB-DF no 17.573, tendo como paciente a pessoa de JOICE LOPES MAGALHÃES, com 27 (vinte e sete) anos de idade na data dos fatos, pois que nascida em 13.06.1995 e HELLEN CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA, com 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos, pois que nascida em 12.02.2003, e autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga - DF. De acordo com os dados contidos nos autos do processo no 0713348-85.2022.8.07.0007, temos que, no dia 16 de julho de 2022, por volta das 19h00min, nas dependências do supermercado BELLAVIA, situado na CSB 05, Taguatinga – DF, as pacientes, JOICE e HELLEN, teriam, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, e, divisão de tarefas, subtraído mercadorias no valor de, aproximadamente, R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), pertencentes à referida pessoa jurídica. As pacientes foram presas em flagrante e autuadas pelo(s) delito(s) descrito(s) no(s) art(s). 155, § 4o, IV, do Código Penal (furto qualificado) e art. 244 – B, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menores). O MMo Juiz Criminal, atuante no Núcleo de Audiência de Custódia, atendendo ao pedido expresso do ilustre representante do Ministério Público, entendeu por bem converter a prisão em flagrante em preventiva, utilizando, como argumento para aplicação da medida extrema, a materialidade do delito, os indícios de autoria e a presença de determinados pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, tais quais: garantia da ordem pública; necessidade de asseguramento do meio social; e, a própria credibilidade do Poder Judiciário - ID no 131459550 - processo no 0713348-85.2022.8.07.0007. O Ministério Público apresentou denúncia contra as duas pacientes, dando-as como incursas nas penas do art. 155, caput, c/c § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes) – ID no 131704208. Referida peça de acusação restou recebida no dia 21.07.2022 – ID no 131799403 - processo no 0713348-85.2022.8.07.0007. Na sequência, em 04.08.2022, as duas pacientes, representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentaram pedido de Liberdade Provisória. Fundamentaram o referido requerimento na ausência de indícios suficientes de autoria (JOICE) e na inexistência de condenações criminais anteriores (HELLEN) – ID no 132974935. O ilustre representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento da medida – ID no 133207226 - processo no 0713348-85.2022.8.07.0007. Oferecida resposta à acusação, em 10.08.2022 – ID no 133395605 - processo no 0713348-85.2022.8.07.0007. Impetrado o presente Habeas Corpus no 0726663-07.2022.8.07.0000, com pedido liminar, no dia 12.08.2022, ou seja, antes mesmo da decisão do MMo Juiz de 1o grau, a respeito do pedido de liberdade provisória formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Nesta ação constitucional, pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Nas razões, sustenta, basicamente, que, a paciente JOICE possui 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, e que tal fato corresponde à situação descrita no art. 318, V, do Código de Processo Penal. Sustenta, também, que, a paciente HELLEN é primária e dispõe de bons antecedentes; que possui residência fixa e ocupação lícita; que o crime imputado não é hediondo, nem foi cometido mediante ameaça ou uso de arma de fogo; que pesa o princípio da presunção da inocência. Pede concessão da ordem de habeas corpus, com ou sem medidas liminares, para que JOICE e HELLEN possam responder a todos os atos processuais em liberdade – ID no 133865840 - processo no 0713348-85.2022.8.07.0007. Liminar indeferida pelo MMo Desembargador Plantonista, SANDOVAL OLIVEIRA, em 16.08.2022, tendo por argumento o reconhecimento da reiteração da conduta criminosa (JOICE e HELLEN), que corresponderia a situação de a risco à ordem pública, bem como ausência de demais elementos de prova capazes de “derrubar” a prisão decretada - ID no 133865840 - processo no 0713348-85.2022.8.07.0007. Por sua vez, o MMo Juiz Criminal, atuante na 1a Vara Criminal de Taguatinga – DF, em 17.08.2022, entendeu por bem indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva das duas acusadas, tendo por fundamento ausência de elementos novos capazes de, por si só, ensejar a reapreciação da matéria, consubstanciada nos motivos autorizadores das prisões cautelares das pacientes – ID no 133601300 - processo no 0713348-85.2022.8.07.0007 Informações prestadas pelo MMo Juiz de origem - ID no 38333454 – HC no 0726663-07.2022.8.07.0000. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem - ID no 38940799 – HC no 0726663-07.2022.8.07.0000. É a síntese do necessário. Decido. O presente Habeas Corpus não deve ser conhecido, uma vez ter sido impetrado diretamente em 2o grau de jurisdição, sem manifestação prévia do Juiz de origem a respeito da integralidade matéria aqui discutida, ou, até mesmo, do pedido de liberdade provisória apresentado pela Defensoria Pública em momento anterior. Com efeito, conforme mencionado em linhas anteriores, em 04.08.2022, as duas pacientes, representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentaram pedido de Liberdade Provisória. Fundamentaram o referido requerimento na ausência de indícios suficientes de autoria (JOICE) e na inexistência de condenações criminais anteriores (HELLEN) – ID no 132974935. No entanto, o impetrante impetrou o presente Habeas Corpus no 0726663-07.2022.8.07.0000 no dia 12.08.2022. Nesta ação constitucional, pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Nas razões, sustenta, basicamente, que, a paciente JOICE possui 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, e que tal fato corresponde à situação descrita no art. 318, V, do Código de Processo Penal. Sustenta, também, que, a paciente HELLEN é primária e dispõe de bons antecedentes; que possui residência fixa e ocupação lícita; que o crime imputado não é hediondo, nem foi cometido mediante ameaça ou uso de arma de fogo; que pesa o princípio da presunção da inocência. Portanto, não se utiliza dos fundamentos idênticos aos adotados pela Defensoria Pública. O MMo Juiz de origem entendeu por bem indeferir o pedido de liberdade provisória, apenas, em decisão datada de 17.08.2022, tendo por base os seguintes argumentos (ID no 133601300): “Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público contra JOICE LOPES MAGALHAES e HELEN CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA. Após o recebimento da denúncia, as rés foram pessoalmente citadas (IDs 132771522 e 132772165), e apresentaram resposta à acusação sem arguir questões preliminares (ID 132974935). Requereram, ainda, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de primariedade da acusada Hellen e negativa de autoria da ré Joice, acrescentando que a “existência de condenações criminais anteriores por crimes da mesma natureza não tornam dispensáveis os indícios mínimos de autoria para decretação da prisão preventiva” (ID 132974935). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que os fundamentos da constrição cautelar não foram infirmados por fatos novos (ID 116628237). É o relatório. Decido. Primeiramente, vale consignar que a revogação da prisão preventiva só é possível diante de fatos relevantes que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável o pedido quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada (ID 131459550). No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade das rés emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Na oportunidade, foi considerado por aquele Juízo o fato de terem sido “furtados bens como pastas de dente, sandálias e tapete, a soma dos valores dos produtos alcança aproximadamente R$ 900,00, valor que, apesar de inferior a um salário mínimo, não pode ser considerado insignificante. Ademais, cuida-se de furto qualificado somado ao delito de corrupção de menores, já que há relatos de que o adolescente fez uso de veículo para permitir a execução do crime. Concretamente, portanto, revela-se a gravidade dos fatos”. Pontuou, ainda, aquele Juízo que a “autuada Joice, consta que possui três sentenças definitivas pelos mesmos fatos, além de uma quarta condenação em junho de 2022. Quanto à autuada Hellen, apesar de ser tecnicamente primária, já esteve perante este Núcleo de Audiência de Custódias em abril de 2022 e em maio de 2022. Agora, pela terceira vez, é presa em flagrante pelos mesmos fatos, a demonstrar que a aplicação das medidas cautelares anteriores de nada serviram à garantia da ordem pública. Tudo revela que, se soltas, ambas as autuadas voltarão a delinquir em poucos dias”. Percebe-se, assim, que não foi apresentado nenhum novo elemento apto a ensejar a reapreciação judicial quanto à necessidade/adequação da prisão preventiva. Não havendo concordância, por parte da defesa, quanto aos fundamentos da decisão de prisão preventiva oriunda do Núcleo de Audiências de Custódia, deverá valer-se dos instrumentos processuais adequados para buscar a reforma do decisum perante as instâncias superiores, uma vez que este juízo não funciona como órgão revisor das decisões judiciais proferidas no NAC Em outro vértice, da análise de que trata o art. 397 do Código de Processo Penal, verifico a inexistência de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade das agentes, bem como de outras circunstâncias que, conforme estabelece o mencionado dispositivo, permitiriam a absolvição sumária das acusadas. Quanto ao mais, verifico que o processo está regular e válido, estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JOICE LOPES MAGALHAES e HELEN CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA.” Portanto, entendo impossível encaminhar o presente remédio constitucional para análise e discussão perante o Colegiado. Isso porque, caberia, primeiramente, ao Juiz da causa, e, somente ele, reavaliar e reconsiderar o ato impugnado, tendo em vista o disposto no art. 316 do Código de Processo Penal e o princípio do duplo grau de jurisdição. Afinal, modificações da situação fática e jurídica devem ser alegadas perante o Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância, inadmitida pelo nosso ordenamento jurídico, pois que, equivalentes a uma verdadeira irregularidade processual. No mais, reitero que, a manifestação, a respeito do pedido de liberdade provisória, foi emitida, apenas, em 17.08.222, pelo MMo Juiz da 1a Vara Criminal de Taguatinga. Nesse, trata-se de decisão proferida após a impetração do presente remédio constitucional, em 12.08.2022, razão pela qual deve ser plenamente desconsiderada nos presentes autos, inclusive por se tratar de matéria parcialmente divergente. Com estas considerações, com base no art. 89, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente writ. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Relator